Tribunal: TJMT
Processo: 1010607-14.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1010607-14.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Social, Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCIO DE OLIVEIRA SAMPAIO - CPF: 257.243.608-61 (ADVOGADO), Desembargador Luiz Ferreira (IMPETRADO), MARCIO DE OLIVEIRA SAMPAIO - CPF: 257.243.608-61 (IMPETRANTE), TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – DESCREDENCIAMENTO DE JUIZ LEIGO – PRELIMINAR -ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA – ATO PRIVATIVO DO PRESIDENTE DO PODER JUDICIÁRIO – ART. 6o DO PROVIMENTO 29/2014/CM – ACOLHIMENTO – MÉRITO: IMPEDIMENTO AO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA NOS JUIZADOS ESPECIAIS – ITEM 1.7. DO EDITAL 001/2017
/CGJ – IMPEDIMENTO LEGAL - ART. 15 DA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA – PRODUTIVIDADE INSATISFATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

1.

Ao Corregedor-Geral da Justiça, compete unicamente, por meio do Departamento de Apoio aos Juizados Especiais – DAJE, analisar o preenchimento dos requisitos exigidos pelos ocupantes da função de Juiz Leigo, indicando as unidades judiciárias que possuem vagas a ser preenchidas para, ao fim, manifestar sobre a possibilidade ou não do descredenciamento, sem caráter definitivo.

2.

No momento em que o Impetrante, insatisfeito com sua lotação no Juizado Especial da Fazenda Pública, requereu a sua transferência para um dos Juizados Cíveis da comarca de Cuiabá ou Várzea Grande, tinha pleno conhecimento dos normativos legais que o impediam de permanecer promovendo a defesa de interesses perante o 2o Juizado da Fazenda Pública do Estado de São Paulo e, mesmo assim, não apresentou sua renúncia naqueles autos, sendo esse um dos motivos que levaram ao seu descredenciamento.

3.

Além da impossibilidade legal de se exercer a função de Juiz Leigo e advogar perante um Juizado Especial, em âmbito nacional – seja por previsão editalícia, seja por previsão legal -, o Impetrante deixou de cumprir quanto a outras obrigações que lhe foram impostas para que seu credenciamento pudesse ser considerado válido, como atender a produtividade desejável pela CGJ, o que, para ser aferível, necessitaria de dilação probatória, incabível nessa via mandamental.

4.

Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégio Colegiado:

Trata-se de Mandado de Segurança interposto por MÁRCIO DE OLIVEIRA SAMPAIO em face de ato acoimado coator atribuído ao EXMO. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO que, indeferiu seu pedido de transferência de Juizado Especial da Fazenda Pública para Juizado Especial Cível e determinou seu descredenciamento da função de Juiz Leigo.

Sustenta o Impetrante que ingressou com pedido administrativo de transferência do Juizado Especial da Fazenda Pública para um Juizado Especial Cível de Cuiabá ou Várzea Grande, sob o argumento de que não houve chamada para escolha do local de votação, desobediência de ordem de classificação, inobservância do princípio da eficiência, aventando que “
advoga em São Paulo em processo no Juizado da Fazenda Pública o que poderia fundamentar sua transferência
”.

Alega que juntou decisão da antiga Corregedora, que analisou os mesmos fatos narrados anteriormente, que indeferiu o pedido por falta de vagas naquele momento, tendo a então Corregedora apontado a possibilidade de transferência se desse por permuta.

Alude que a decisão atacada, da lavra do Magistrado Dr. Otavio Affi Peixoto, assinada pelo Corregedor Geral, há o indeferimento do requerimento da transferência e, de ofício, determina seu descredenciamento, posto que
não renunciou ao mandato em São Paulo
.

Destaca que, após sua renúncia ao mandato em processo na Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública de São Paulo, ingressou com o Recurso Administrativo 0026845.28.2019.811.0000, para o Conselho Superior da Magistratura, onde figurou como Relatora a Desa. Maria Helena Póvoas, sendo o pleito
rejeitado à unanimidade
.

Ressalta que se prepara para concursos da Magistratura Estadual há mais de 8 anos, logrando êxito na aprovação de diversas segundas fases, e que antes disso advogava em escritório sediado em São Paulo, além de lecionar em Universidades de Direito daquele município, tendo se empenhado em passar no certame, sendo seu desejo voltar a residir em Cuiabá, uma vez que foi orientado a retornar para São Paulo até ver o deslinde do feito.

Alude que o Corregedor utilizou de argumento não verossímil para descredenciá-lo, consistente no fato de não ter alterado seu domicílio para Cuiabá, o que contesta por meio do contrato de locação, destacando que
não lhe fora oportunizado o contraditório e a ampla defesa
.

Aponta ainda que fora utilizada informação equivocada quanto a produção de sentenças, não sendo considerada a ausência de Juiz Titular na vara, o que era de conhecimento de servidores e juízes auxiliares da Corregedoria.

Informa que, ainda no ano de 2018, formulou o pedido de transferência para o Juizado Especial Cível, onde relatou os problemas enfrentados, que não foram observados os princípios do contraditório e do devido processo legal, que não fora deferida a transferência mesmo com a existência de duas vagas em aberto no 2o Juizado Especial Cível de Cuiabá, segundo informações prestadas pela CGJ em 11.02.2019, sendo desarrazoado o seu descredenciamento.

Alega que
o edital aponta a residência na comarca como preferível, e não como obrigatória
, de forma que sua exclusão por esse motivo fere o princípio da legalidade.

Indica a existência de processo idêntico de outra Juíza leiga, que solicita a sua transferência para outro Juizado por advogar em processo no Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital, sendo-lhe concedido prazo para renunciar, sem que ocorresse o descredenciamento.

Requer o reconhecimento da nulidade do primeiro ato de sua nomeação para o Juizado Especial da Fazenda Pública, com a edição de novo ato, para o 2o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Cita o Enunciado 40 do FONAJE em reforço à sua tese.

Requer a concessão de liminar, ante a probabilidade do direito invocado, determinando a suspensão da aplicação do art. 15, § 2o da Lei no 12.153 de 2009, bem como dos arts. 7o e 8o do Provimento no 29 de 2014 do CMTJMT, e ainda a suspensão da decisão que determinou o descredenciamento do Impetrante das funções de Juiz Leigo.

Alternativamente, requer que seja determinada a imediata publicação de novo ato de nomeação e posse do Impetrante na função de Juiz Leigo do TJMT, em alguma das Varas dos Juizados Especiais Cíveis da Capital ou Várzea Grande, preferencialmente 2o Juizado Especial Cível de Cuiabá, onde há duas vagas em aberto.

No mérito, requer a manutenção da liminar, com a suspensão da
aplicação do art. 15, § 2o da Lei no 12.153 de 2009, bem como dos arts. 7o e 8o do Provimento no 29 de 2014 do CMTJMT, e ainda a suspensão da decisão que determinou o descredenciamento do Impetrante das funções de Juiz Leigo. Alternativamente, requer seja determinada a imediata publicação de novo ato de nomeação e posse do Impetrante na função de Juiz Leigo do TJMT, em alguma das Varas dos Juizados Especiais Cíveis da Capital ou Várzea Grande, preferencialmente 2o Juizado Especial Cível de Cuiabá, onde há duas vagas em aberto. (ID 8795079)

Após determinação, o Impetrante promoveu a emenda a inicial para corrigir a autoridade apontada como coatora, substituindo o Corregedor Geral de Justiça pelo EXMO. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO (id. 18255986).

A liminar foi indeferida (id. 28284955).

Informações prestadas pelo Corregedor Geral de Justiça, suscitando a preliminar de ilegitimidade passiva e requerendo a denegação da segurança (id. 29368454).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Leonir Colombo, opinou pela denegação da segurança (id. 34326485).

Foram apresentadas informações pelo EXMO. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (id. 49201466).

A Procuradoria ratificou o parecer anteriormente apresentado, vindicando a denegação da segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (Preliminar – Ilegitimidade passiva):

Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Inicialmente, necessária a análise da preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pelo Exmo. Corregedor Geral de Justiça.

Consoante infere-se dos autos, a presente Ação Mandamental volta-se contra o descredenciamento do Impetrante da função de Juiz Leigo.

Ocorre que o credenciamento e descredenciamento de Juiz Leigo é ato privativo do Exmo. Des. Presidente do Tribunal de Justiça, consoante infere-se do art. 6o do Provimento n. 29/2014, do Conselho da Magistratura,
in verbis
:

Art. 6o Os candidatos aprovados nos testes seletivos realizados na comarca serão submetidos à capacitação e, após,
serão credenciados pelo Presidente do Tribunal de Justiça
, pelo período de até dois (2) anos, admitida uma única prorrogação.

Ao Corregedor-Geral da Justiça, compete unicamente, por meio do Departamento de Apoio aos Juizados Especiais – DAJE, analisar o preenchimento dos requisitos exigidos pelos ocupantes da função de Juiz Leigo, indicando as unidades judiciárias que possuem vagas a ser preenchidas para, ao fim, manifestar sobre a possibilidade ou não do descredenciamento, sem caráter definitivo, consoante exposto pelo Impetrado em suas informações:

“[...] Destarte, a atuação da Corregedoria-Geral da Justiça não possui caráter definitivo quanto ao credenciamento/descredenciamento dos juízes leigos, porquanto depois das necessárias verificações, o processo é encaminhado à Vice Diretoria-Geral deste Tribunal de Justiça para análise e somente após é direcionado ao Presidente, que, tal como visto linhas volvidas, é o único que tem competência para expedir ato de credenciamento/descredenciamento. [...]”

Ante o exposto, ACOLHO a preliminar e reconheço a ilegitimidade passiva do EXMO. DES. CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA, excluindo-o do polo passivo da lide.

É como voto.

Voto (Mérito):

Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Volta-se a presente Ação Mandamental quanto ao descredenciamento do Impetrante do cargo de Juiz Leigo do Estado de Mato Grosso, após o indeferimento do pedido de transferência do Juizado Especial.

Para a concessão de segurança, em sede de Ação Mandamental, necessária a demonstração da violação do direito líquido e certo.

Segundo a documentação apresentada pelo Impetrante, este sagrou-se aprovado no processo de credenciamento para Juiz Leigo promovido por este Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em atendimento ao Edital n. 001/2017/CGJ, onde consta expressamente previsto:

“1.7 O Juiz Leigo fica impedido de exercer a advocacia nos Juizados Especiais quando no desempenho de suas funções, em conformidade com o parágrafo único do artigo 7o da Lei no 9.099/95.”

Além da previsão contida no Edital, o impedimento para advogar em outros Juizados Especiais está contido na Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no qual resta prescrito:

“
Art. 15

(...)

§ 2o Os juízes leigos
ficarão impedidos de exercer a advocacia perante todos os Juizados Especiais da Fazenda Pública instalados em território nacional, enquanto no desempenho de suas funções.
”

Assim, no momento em que o Impetrante, insatisfeito com sua lotação no Juizado Especial da Fazenda Pública, requereu a sua transferência para um dos Juizados Cíveis da comarca de Cuiabá ou Várzea Grande, tinha pleno conhecimento dos normativos legais que o impediam de permanecer promovendo a defesa de interesses perante o 2o Juizado da Fazenda Pública do Estado de São Paulo e, mesmo assim, não apresentou sua renúncia naqueles autos, sendo esse um dos motivos que levaram ao seu descredenciamento, consoante infere-se da decisão proferida pelo Exmo. Corregedor-Geral de Justiça, que fundamentou o ato acoimado coator:

“[...] Analisando os presentes autos, verifica-se que Márcio de Oliveira Sampaio teve seu credenciamento, como juiz leigo, publicado no DJE n. 10.359, disponibilizado em 16 de outubro de 2018, oportunidade em que, pelo Ato n. 901/2018, foi lotado no Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Em relação ao tema, não se pode olvidar que um dos requisitos para o credenciamento para a vaga de juiz leigo é a apresentação de um rol de documentos, dentre os quais se inclui a declaração do candidato no sentido de que não advoga no âmbito dos Juizados Especiais da comarca em que vai exercer seu
mister
, documento, esse, apresentado e firmado pelo requerente em 29 de junho de 2018.

Contudo, observa-se que o requerente, naquela ocasião (29.06.2018), não fez qualquer menção ao processo que patrocina no Juizado Especial da Fazenda do Foro de São Paulo, circunstância que, embora não lhe tenha sido exigido manifestar no âmbito do processo seletivo,
era de sua obrigação externá-la, na medida em que incorria em implemento legal de advogar nesse tipo juizado em todo o território nacional.

Com efeito,
o impedimento nos Juizados Especiais da Fazenda Pública está previsto no § 2o do art. 15 da Lei n. 12.153/2009,
vazado nos seguintes termos:

[...] Art. 15 (...)

§ 2o Os juízes leigos
ficarão impedidos de exercera advocacia perante todos os Juizados Especiais da Fazenda Pública instalados em território nacional, enquanto no desempenho de suas funções.
[...]

Ocorre que o requerente, neste expediente, traz a informação,
somente agora,
de que
patrocina um processo em tramitação na Segunda Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública de São Paulo,
registrado sob o número 1028877-41.2018.8.26.0053.

De fato, em pesquisa ao sítio eletrônico do Tribunalde Justiça de São Paulo, pode ser verificado que no aludido processo, efetivamente, o requerente está cadastrado como advogado de uma das partes, tendo o pedido sido distribuído naquele juizado em 13 de junho de 2018, isto é, alguns meses antes da sua lotação do juiz leigo no Juizado da Fazenda Pública de Cuiabá.

Com isso,
resta evidente que o requerente omitiu informação essencial para o seu credenciamento, fato que deve ser levado em consideração, de ofício, por esta

Corregedoria-Geral da Justiça, uma vez que seu impedimento para advogar em Juizados da Fazenda Pública é de amplitude nacional e, por óbvio, sempre foi do seu conhecimento.

Logo, levando-se em consideração a má-fé do requerente, ao informar somente nesta oportunidade, que atua como advogado em processo que tramita em Juizado Especial da Fazenda Pública do foro de São Paulo, sem contar, ainda, que ele apontou esse fato somente com a ilação de que essa circunstância lhe fundamentaria a transferência de sua lotação para juizado em que supostamente possui mais experiência, mostra-se aconselhável seu descredenciamento como juiz leigo, pois está impedido de atuar na atual função, diante do fato de não ter promovido o substabelecimento, sem reserva de poderes, da procuração que recebeu para atuar como advogado na Comarca de São Paulo.

Por outro lado, em relação a existência de precedente nesta Corregedoria em caso similar, convém esclarecer que o requerimento decidido no Expediente n. 0093406-68.2018 (CIA), em muito se distancia do presente caso, especialmente porque, naquele pedido, o requerente José da Guia se manifestou quanto a existência de processo no Juizado Especial da Fazenda de Cuiabá na mesma época de sua nomeação como juiz leigo, sendo certo que na decisão proferida pela então Corregedora-Geral da Justiça, Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, não houve remanejamento daquele juiz leigo, e sim, a retificação de sua lotação, evitando-se, naquele instante, eventual prejuízo ao

requerente e ao Poder Judiciário.

Outrossim, em que pesem as ponderações apresentadas pelo requerente, quanto a sua experiência em processos da matéria cível, objetivando a modificação de sua lotação, enfatiza-se que, para eventual alteração de lotação, é necessário que se verifique, antes, a possibilidade de permuta com outro juiz leigo lotado na Central de Juízes Leigos ou fixos nos Juizados Especiais de Cuiabá, com anuência de ambos os magistrados.

É importante, acrescentar, ademais disso, que o requerente nem mesmo se mudou para esta cidade de Cuiabá e, desde o seu credenciamento, não existe qualquer menção à sua produtividade
, de acordo com o que se dessume da anexa informação extraída do Sistema de Gestão da Primeira Instância - SGPI, daí por que o seu descredenciamento deve ser levado a cabo não só pela conveniência da Administração Pública, como também e principalmente, por violação dos deveres do juiz leigo, na forma prevista no Provimento n. 29/2014-CM.

Aliás, esta é a redação dos arts. 7o e 8o do mencionado Provimento:

[...]
Art. 7o O Juiz Leigo será descredenciado:

I – por conveniência motivada do Poder Judiciário;

II – quando o índice de produtividade for insatisfatório;

III – quando houver violação aos deveres previstos no artigo 8o
;

IV – a pedido dele.

Art. 8o São deveres do Juiz Leigo:

I – assegurar às partes igualdade de tratamento;

II - não atuar em causa em que tenha algum motivo de impedimento ou suspeição;

III - manter rígido controle dos processos em seu poder;

IV - não exceder, injustificadamente, os prazos para impulsionar os autos, proferir decisões e submetê-las à homologação do Juiz Togado;

V – comparecer pontualmente no horário de início das sessões de audiências e não se ausentar injustificadamente antes de seu término;

VI - determinar as providências necessárias para que os atos processuais se realizem nos prazos legais;

VII - tratar com urbanidade e respeito os Magistrados, partes, membros do Ministério Público, Defensores Públicos, Advogados, Testemunhas, Servidores e Auxiliares da Justiça;

VIII - manter conduta irrepreensível na vida pública e particular;

IX - utilizar traje compatível com o decoro judiciário;

X - assinar lista de comparecimento na Secretaria dos Juizados Especiais após a realização das sessões de audiências;

XI - cumprir com independência, serenidade e exatidão as disposições legais e os atos de ofício;

XII - não advogar perante os Juizados Especiais durante o período de credenciamento;

XIII - frequentar cursos e treinamentos indicados ou ministrados pelo Tribunal de Justiça;

XIV - agir sob a orientação e a supervisão do Juiz Togado. Parágrafo único. Para os fins do preceituado no inciso II, aplicam-se aos Juízes Leigos os motivos de impedimento e suspeição previstos nos artigos 134 e 135 do Código de Processo Civil, respectivamente.[...]
Negritamos

Assim, com essas considerações:

I)
indefiro
o pedido de remanejamento formulado pelo juiz leigo Márcio de Oliveira Sampaio, tendo em vista a inexistência de fundamento legal;

II)
determino
o descredenciamento do juiz leigo Márcio de Oliveira Sampaio, com fundamento nos arts. 7o, I e III, c/c. 8o, II e XII; e art. 15, § 2o, da Lei n. 12.153/2009; [...]” (id. 8795094)

Dessa forma, temos que, além da impossibilidade legal de se exercer a função de Juiz Leigo e advogar perante um Juizado Especial, em âmbito nacional – seja por previsão editalícia, seja por previsão legal -, o Impetrante deixou de cumprir quanto a outras obrigações que lhe foram impostas para que seu credenciamento pudesse ser considerado válido, como atender a produtividade desejável pela CGJ, o que, para ser aferível, necessitaria de dilação probatória, incabível nessa via mandamental.

Ao apresentar suas informações, a autoridade acoimada coatora destacou que o descredenciamento do Juiz Leigo pode ser dar mediante decisão motivada da administração,
in verbis
:

“[...] Como visto, seja por razões de ordem objetiva (impedimento de exercer a advocacia perante todos os Juizados Especiais da Fazenda Pública instalados em território nacional) ou de natureza subjetiva (residência em Cuiabá, produtividade), não houve qualquer ilegalidade no descredenciamento do Impetrante.

Tanto é assim que o egrégio Conselho da Magistratura, ao julgar o Recurso Contra Decisão do Presidente n. 20/2019 (CIA n. 0023318-68.2019.8.11.0000), manteve a decisão de descredenciamento.

Não poderia ser diferente, eis que os juízes leigos, enquanto particulares que colaboram com o Judiciário na condição de Auxiliares da Justiça, poderão ser descredenciados a qualquer tempo segundo conveniência motivada do Tribunal de Justiça, consoante disciplina a Lei Complementar estadual n. 270/2007.

A corroborar esse ponto, veja-se o que diz o Provimento 29/2014/CM, do Conselho da Magistratura,
in verbis
:

Art. 7o O Juiz Leigo será descredenciado:

I – por conveniência motivada do Poder Judiciário;

Não há que se falar, desse modo, em qualquer ilegalidade no descredenciamento do Impetrante das funções de Juiz Leigo. [...] (id. 49201466).

Quanto à inexistência de ilegalidade do ato acoimado coator, posicionou-se a i. Procuradoria Geral de Justiça:

“[...] Primeiramente, cumpre destacar que o seu descredenciamento foi respaldado no art. 7.o, I, do Provimento n.o 29/2014/CM e motivado pela insuficiência de produtividade, bem como pelo descumprimento de um dos requisitos primordiais para o exercício da função, qual seja, a vedação de o juiz leigo patrocinar causas perante o juizado especial (art. 15 da Lei n.o 12.153/2009).

Sob esse aspecto, extrai-se do julgamento do recurso interposto no Conselho da Magistratura, contra a decisão do Corregedor-Geral da Justiça, que o impetrante não atendeu aos requisitos necessários para o exercício do mister, assim como violou os deveres inerentes à função de juiz leigo, consoante se infere deste trecho do voto proferido pelo Desembargador Orlando de Almeida Perri:

“
(...) E mais, mesmo ciente da incompatibilidade, o recorrente renunciou ao mandato somente em 24.04.2019, ou seja, após ser descredenciado.

A situação caracteriza violação do dever de “não atuar em causa em que tenha algum motivo de impedimento ou suspeição”, previsto no art. 8a, incisos II, do Provimento n. 29/2014/CM.

E essa não é a única irregularidade.

Como registrado pelo Corregedor-Geral de Justiça, o recorrente “nem mesmo se mudou para esta cidade de Cuiabá e, desde o seu credenciamento, não existe qualquer menção à sua produtividade” (fl. 17- TJ/CM).

(...)

De acordo com o Provimento 29/2014/CM, os juízes leigos devem “comparecer pontualmente no horário de início das sessões de audiências e não se ausentar injustificadamente antes de seu término” (Art.8o, V).

O fato de ele residir em outro Estado autoriza concluir que não participou de audiência no período em que exerceu a função.

Ademais, a “produtividade insatisfatória”, autoriza o descredenciado nos termos do art. 7o do Provimento 29/2014/CM. (...).” (CIA n. 0023318-68.2019.8.11.0000).

Demais disso, não se teve notícia da interposição de novo recurso frente ao órgão competente.

Ante a tais aspectos, portanto, não há direito líquido e certo a amparar a pretensão externada pelo impetrante, razão pela qual é de ser denegada a ordem de segurança pleiteada na inicial.” (id. 34326485)

Ademais, a legalidade do descredenciamento de juiz leigo que não atende às normas editalícias já fora analisada por este Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO PARA O CREDENCIAMENTO DE JUÍZES LEIGOS - DESCREDENCIAMENTO DE CANDIDATO - DESCUMPRIMENTO DO EDITAL - EXIGÊNCIA DE “NÃO TER PROCESSO EM ANDAMENTO NO JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA” - IMPETRAÇÃO INSTRUÍDA COM DECLARAÇÃO UNILATERAL - PREENCHIMENTO DO REQUISITO NÃO EVIDENCIADO - PREVISÃO DE “NÃO POSSUIR ANTECEDENTES CRIMINAIS E NÃO SER DEMANDADO EM AÇÃO DE NATUREZA CIVIL” - FUNÇÃO DE JUIZ LEIGO QUE PRESSUPÕE CONDUTA MORAL COMPATÍVEL - CANDIDATO QUE RESPONDE A AÇÃO PENAL POR ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FALSIFICAÇÃO DE PAPEIS PÚBLICOS, PETRECHOS DE FALSIFICAÇÃO E ESTELIONATO - INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO - CRIMES QUE TERIAM OCORRIDO NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO MATO-GROSSENSE - OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - NÃO IDENTIFICADA - GRAVIDADE DOS FATOS IMPUTADOS AO IMPETRANTE E TRANSITORIEDADE DA FUNÇÃO CONCORRIDA - PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA - INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO CERTO - SEGURANÇA DENEGADA.

Se o candidato apresentou somente declaração unilateral registrando que iria substabelecer os poderes outorgados, não resta comprovado que, à época do credenciamento, atendia o requisito de não ser “parte em ações cíveis e criminais no Juizado onde pretende exercer a função”.

A função de juiz leigo pressupõe conduta moral compatível com a atividade jurídica a ser desenvolvida, a qual abrange, com orientação de juiz de Direito, “o poder de dirigir o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas e apreciá-las”; “presidir audiência de instrução e julgamento”;“promover a conciliação nas ações privadas e públicas condicionadas, bem como a composição dos danos e intermediar transação penal” (Lei Complementar Estadual no 270/2007, arts. 8o e 9o).

Não se identifica ofensa ao princípio da presunção de inocência, mas mitigação de sua aplicabilidade, se o candidato a juiz leigo responder ação penal por associação criminosa, falsificação de papeis públicos, petrechos de falsificação e estelionato, sobretudo se os crimes teriam sido cometidos enquanto desempenhada a função de estagiário do e. TJMT.

Considerada a gravidade dos fatos imputados e a transitoriedade da função concorrida, justifica-se a prevalência do princípio da moralidade administrativa (CF, art. 37, caput).

“Inexistentes requisitos caracterizadores de violação ao direito líquido e certo invocado, impõe-se a denegação da segurança pleiteada.” (TJMT, MS no 23217/2010) (N.U 0142076-79.2014.8.11.0000, DES. MARCOS MACHADO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 12/03/2015, Publicado no DJE 19/03/2015)

Ante o exposto, em sintonia com o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça, DENEGO A SEGURANÇA.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020